Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-31.2023.8.14.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800343-31.2023.8.14.0053

APELANTE: MATHEUS DE SOUSA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800343-31.2023.8.14.0053

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATHEUS DE SOUSA MEDEIROS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. TESE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar a tese defensiva de nulidade das provas, sob o argumento de que a prisão em flagrante decorreu de uma "ação controlada" realizada sem a prévia e necessária autorização judicial, em violação ao art. 53 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não se sustenta. A ação policial não configurou "ação controlada" ou "flagrante retardado", mas sim uma diligência ordinária para apurar a veracidade de informações concretas obtidas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas em local e horário específicos, com descrição dos suspeitos. Tal cenário configura as "fundadas razões" que legitimam a abordagem em crimes de natureza permanente, como o tráfico.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a mera investigação para apuração de um delito da técnica especial da ação controlada, que consiste no retardamento da intervenção policial para responsabilizar um maior número de integrantes de uma organização criminosa, o que não ocorreu no caso.

5. Superada a preliminar, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos testemunhais e, notadamente, pela confissão do próprio réu em ambas as fases da persecução penal.

6. Os depoimentos dos agentes policiais são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, incluindo a confissão do réu e o depoimento da adolescente que o acompanhava, sendo, portanto, provas idôneas para embasar o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

Não se configura "ação controlada" (art. 53 da Lei nº 11.343/2006) a atuação policial que, com base em relatório de inteligência que aponta fundadas razões da prática de tráfico de drogas, realiza diligências de vigilância e aborda imediatamente os suspeitos, tratando-se de exercício regular da atividade investigativa em estado de flagrância de crime permanente.

2.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, que inclui a confissão do réu, depoimentos de testemunhas e de policiais harmônicos entre si, que atestam as circunstâncias da apreensão da droga.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 53; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC 60.251/SC; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08041946720248140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DE SOUSA MEDEIROS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19109881).

Narra a denúncia (ID 89220026) que, no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 18h30min, nas proximidades do Porto da Balsa do Distrito da Taboca, no município de São Félix do Xingu/PA, o denunciado, agindo em conjunto com a adolescente M.Y.B.D.S., de forma livre e consciente, transportou substância entorpecente ("crack") sem autorização legal. A peça acusatória relata que a ação policial foi deflagrada após o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) informar sobre a atividade de tráfico no local, indicando que um casal em uma motocicleta Honda Biz preta realizaria a entrega de drogas. De posse dessas informações, a equipe policial montou vigilância, abordou o denunciado e a adolescente, que correspondiam às características, e encontrou com eles a droga e a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais).

A denúncia foi recebida em 03 de abril de 2023 (ID 90161718). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 98790619), sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de tráfico privilegiado, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O réu foi absolvido da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19109892). Em suas razões, argui a nulidade de todas as provas obtidas, ao argumento de que a prisão em flagrante foi resultado de uma "ação controlada" desprovida de prévia autorização judicial, o que violaria o art. 53 da Lei nº 11.343/2006. Por consequência, pugna pela absolvição por ausência de provas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19109897), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 19338256), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA TESE DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA AÇÃO CONTROLADA

O ponto central do recurso defensivo é a alegação de que a prisão do apelante decorreu de uma "ação controlada" (ou flagrante retardado), procedimento investigatório que, nos termos do art. 53, II, da Lei nº 11.343/2006, exige prévia autorização judicial. Sustenta a defesa que, por não haver tal autorização nos autos, a prova obtida seria ilícita, contaminando todo o processo.

A argumentação, embora juridicamente bem articulada, parte de uma premissa fática equivocada. A análise dos autos demonstra que a operação policial não se amolda ao conceito de ação controlada.

A ação controlada consiste em retardar a intervenção policial para que a medida se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e da identificação de um maior número de coautores e partícipes. O que ocorreu, no entanto, foi uma diligência policial padrão, motivada por informações concretas e detalhadas advindas do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, conforme se extrai do Relatório de Informação Nº 001/2023-NAI/NIP/PCPA (ID 86610679).

O referido relatório não apenas indicava a reiteração do tráfico de drogas em um local específico, mas também fornecia as características dos suspeitos ("um casal, numa motocicleta HONDA BIZ PRETA") e o horário provável da ação. Tais elementos constituem as "fundadas razões" (justa causa) que legitimam a atuação policial, especialmente por se tratar o tráfico de drogas de um crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

Os depoimentos dos policiais em juízo são claros ao descrever que, de posse dessas informações, realizaram "campana" (vigilância) e, ao avistarem o casal com as características idênticas às informadas, procederam à abordagem de forma imediata. Não houve, portanto, o retardamento da ação para fins de ampliar a investigação, mas sim a atuação repressiva imediata diante de um flagrante delito em curso.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a distinção, em caso análogo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]. PROVA PRODUZIDA EM AÇÃO CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA VÁLIDA. 1. No caso dos autos, o momento que antecedeu a prisão do recorrente não significou retardo da atuação policial, muito pelo contrário, nessa fase, a polícia se limitou a obter informações precisas acerca de seu paradeiro. 2.
Uma vez que a investigação policial não almejava identificar outros traficantes que possivelmente atuassem com o réu, mas, apenas, obter informações mais concretas acerca das condutas praticadas por ele, não há falar em desrespeito aos art. 53 da Lei n. 11.343/2006
[...], não sendo o caso, portanto, de desentranhamento dessas provas. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 60.251/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 09/10/2015) – destaquei.

Dessa forma, por não se tratar de ação controlada, mas de legítima atividade investigativa em situação de flagrância, não havia a exigência de prévia autorização judicial, inexistindo a nulidade apontada. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Uma vez reconhecida a legalidade das provas, a condenação do apelante deve ser mantida, pois amparada em um conjunto probatório sólido e inequívoco.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 91114996), que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína na forma de "crack".

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A sua própria confissão, realizada tanto na fase policial (ID 86610644) quanto em juízo (ID 98790619), é um elemento de convicção de grande peso. Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu que "pegou a droga nas casinhas e ia entregar na balsa", afirmando que aceitou fazer o serviço por R$ 50,00 (cinquenta reais) e dois cigarros de maconha, e que "tinha ciência de que estava transportando droga". Tal admissão, livre e detalhada, não apenas corrobora de forma irrefutável a autoria delitiva, mas também afasta por completo qualquer tese de ausência de dolo, invalidando qualquer alegação de que não sabia da natureza ilícita do material que transportava e tornando a condenação uma medida inevitável.

A confissão é integralmente corroborada pelos demais elementos de prova. A adolescente M.Y.B.D.S., ouvida como informante, confirmou em juízo que o réu a convidou para ir até a balsa entregar a droga e que ela escondeu o entorpecente em seu corpo a pedido dele.

Os depoimentos dos agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório, são igualmente firmes e detalhados. O Delegado de Polícia Bruno Bentes Bandeira narrou que a ação foi motivada por informações do setor de inteligência, descrevendo a campana e a abordagem do casal, que correspondia exatamente às características informadas. O investigador Janderson Bruno de Abreu Galdino, que participou da prisão, confirmou a dinâmica da abordagem e a apreensão da droga.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, sobretudo quando coerentes e harmônicos com as demais provas, como no caso presente.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. [...]
5. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.
[...] 7. A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão, além da tentativa de fuga. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08041946720248140401, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, diante da confissão detalhada do apelante, corroborada pelos depoimentos da adolescente e dos policiais, e afastada a tese de nulidade, o conjunto probatório se mostra coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026